Tribunal: TJDFT
Processo: 0734889-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734889-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LASTRO RESTAURANTE E COMERCIO ESPECIALIZADO EM SERVIR BEBIDAS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar formulado em mandado de segurança, processo de origem n. 0708389-72.2021.8.07.0018. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença de extinção do processo originário, ante pedido de desistência formulado pelo impetrante, o que se fez com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC (ID 107445115). Na petição juntada ao ID 30346971, o agravante confirma a perda superveniente do interesse recursal. Com essas razões, fica prejudicada a antecipação da tutela recursal deferida no ID 30344064 e, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator